Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-91.2020.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006078-91.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (APELADO), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (APELADO), CLAUDIO PAULO REGINATO - CPF: 197.742.909-25 (APELADO), JESSICA DA SILVA MACHADO - CPF: 066.551.271-65 (APELADO), THAYS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.946.101-05 (APELADO), ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO PAULO REGINATO - CPF: 197.742.909-25 (VÍTIMA), JESSICA DA SILVA MACHADO - CPF: 066.551.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.946.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL E AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE APLICOU CORRETAMENTE O INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada quando o agente detém a posse mansa e pacífica da coisa, retirando-a da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Sobreira do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 1006078-91.2020.811.0007, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, e art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 71 (praticado por 4 vezes), todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 141 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 127535790).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a desclassificação da sua conduta para a forma tentada do crime de roubo, pois, na sua concepção, não houve posse mansa do bem por lapso temporal suficiente para a consumação do delito.

Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento do concurso formal e pelo afastamento da continuidade delitiva (Id. 127535804).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 127535808).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 133352694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 20 (vinte) de novembro de 2020, por volta das 20h30min, no ponto empresarial do estabelecimento denominado “Peixe Frito do Caio”, situado no Setor Industrial, nesta urbe de Alta Floresta/MT, o denunciado
ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO, vulgo “Tiziu” e “Calango”
,
subtraiu
, para si, mediante grave ameaça à pessoa de Claudio Paulo Reginato, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), em moeda corrente, bem como, nas mesmas circunstâncias,
tentou subtrair
, para si, também mediante grave ameaça à pessoa de Thays da Silva dos Santos e de outras três pessoas (funcionários do estabelecimento), coisa alheia móvel, só não consumando este crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado no presente almanaque policial, no dia e horário dos fatos, o denunciado compareceu no empreendimento e, portando uma faca e dizendo que estava ainda em poder de uma arma de fogo, abordou a pessoa da garçonete Thays, anunciando assalto calmamente, pedindo, ainda, algo para beber, oportunidade em que a vítima Claudio Paulo, proprietário do estabelecimento, foi em direção a Adriano, quando este reforçou o anúncio de assalto e determinou que Claudio fosse até o caixa e passasse o dinheiro.

Assim, a vítima Claudio, enquanto entregava a quantia já mencionada, deu um sinal a um dos clientes dando conotação de que estava sofrendo um assalto, ao passo que Adriano, não satisfeito com o valor a ele repassado, determinou que Claudio e Thays fossem para a cozinha, onde, mostrando a faca e afirmando a todo momento que portava uma arma de fogo, calibre 38, determinou que Claudio e Thays e as outras três funcionárias (“Cida”, “Bete” e “Taíssa”), que lá estavam, deitassem no chão e passassem objetos de valores que portassem, não consumando o delito de roubo destas quatro vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que nada tinham naquele momento, razão pela qual Adriano determinou que ficassem todos deitados, relatando que subtrairia bens dos clientes que estavam lá presentes.

Entretanto, neste intervalo, uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada, compareceu no local, oportunidade em que o denunciado tentou empreender fuga, mas foi preso em flagrante nos fundos das dependências do estabelecimento, sendo ainda apreendidos o valor em dinheiro subtraído de Claudio e a faca utilizada na empreitada criminosa”
(Id. 127534295).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso no art. 157,
caput
, e art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, c/c art. 71 (praticado por 4 vezes), todos do Código Penal, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 141 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante, inicialmente, a desclassificação da sua conduta para a forma tentada do crime em questão.

Com efeito, analisando detidamente as provas carreadas aos autos, constato que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que as provas produzidas evidenciam a consumação do delito.

Inicialmente, impende consignar que, não obstante as divergências doutrinárias existentes acerca do momento consumativo do delito de roubo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o aludido crime patrimonial se consuma mediante a simples detenção da
res furtiva
, sendo despiciendo, para tanto, que a posse seja mansa e pacífica ou que os objetos roubados saiam da esfera de vigilância da vítima, conforme se depreende do seguinte precedente daquela Corte:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DO TÍTULO DE POSSE, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V.
Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção do STJ (EREsp 337.124/SP, EREsp 229.147/RS e EREsp 197.848/DF), em sintonia com a do STF, a

consumação do delito de roubo dá-se com a simples inversão do título de posse da res furtiva, não sendo, pois, necessário que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente tenha a sua posse mansa e pacífica, ocorrendo a consumação do crime ainda que haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro, sendo suficiente a cessação da violência ou da clandestinidade. Adoção da teoria da apprehensio ou amotio
. VI. Na espécie, não se constata o constrangimento ilegal, porquanto houve, efetivamente, a inversão do título de posse, eis que a vítima, após ser despojada de seu bem (bicicleta), ao perceber que o agente guardara a arma (faca) no bolso, saiu em sua perseguição por cinco ou seis metros, conseguindo, após luta corporal, reaver o bem. VII. Habeas corpus não conhecido.
” (STJ, HC n. 243518/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18.3.2013) – destaquei.

Tal entendimento deu origem à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(Súmula 582, Terceira Seção, julgado em 14.9.2016).

Diante desta premissa, importante destacar que, no presente caso concreto, o mencionado debate não possui relevância, pois, da detida análise do conjunto probatório, depreende-se que o apelante obteve a detenção da
res furtiva
. Isso porque conforme se vê dos autos, após o acusado subtrair mediante grave ameaça o valor aproximado de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) da vítima Cláudio, ele levou quatro funcionários até a cozinha e ordenou que permanecessem ao solo e entregassem objetos de valor. E quando a guarnição da policia militar chegou ao local o acusado já estava saindo do estabelecimento e, ao avistar os policiais, empreendeu fuga.

Dessa forma, não há falar que a presença dos policiais militares impediu a consumação do roubo contra os quatro funcionários, tampouco contra o proprietário do estabelecimento comercial.

Nesse contexto, a consumação do delito em comento está clarividente, haja vista que o apelante obteve a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Desta feita, tendo em vista os argumentos apresentados, ficou cabalmente atestada a improcedência do mérito contido no pleito defensivo, razão pela qual, no que tange à consumação do delito, merece ser mantida a sentença objurgada.

Por outro lado, de forma subsidiária, o apelante requereu o reconhecimento do concurso formal e o afastamento da continuidade delitiva.

Neste ponto, não tem razão o apelante.

Da atenta leitura da sentença, observo que o magistrado sentenciante somente por um equívoco mencionou o art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva) na parte dispositiva, veja-se:

“
III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:

i. CONDENAR
ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO
pela prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
e art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II e
art. 71
(4x), todos do código Penal”
(Id. 127535790, p. 22)

Já na parte da dosimetria aplicou corretamente o instituto do concurso formal (art. 70 do CP) uma vez que durante a prática dos delitos em apuração, o acusado subtraiu objetos de 5 vitimas diferentes, em uma mesma situação e momento fático.

Por pertinência transcrevo parte da sentença. Veja-se:

“IV.3 DAS DEMAIS QUESTÕES DA PENA

Tendo em vista o quanto narrado, o que se observa é a ocorrência de apenas uma ação praticada pelo agente, muito embora essa tenha desdobramento na execução de 5 atos distintos, uma vez que agiu contra 5 vítima diferentes (subtração de valores de uma e tentado subtrair de outras 4), em uma mesma situação e momento fático.

Por isso,
conclui-se pela incidência do art. 70 do Código Penal (concurso formal),
conforme já explicado, aplicando-se a regra da exasperação (formal próprio), por não se verificar cisão ou decote na forma da conduta do acusado que justifique a comprovação de desígnios autônomos.

Assim,
aplica-se a pena mais grave (roubo consumado) de 5 anos e 9 meses de reclusão, aumentando-se 1/3 (em razão da quantidade de vítimas atingidas)
, razão pela qual fica o acusado
definitivamente condenado à pena de 07 anos e 8 meses de reclusão e 141 dias-multa,
estes em observância ao art. 72 do CP, mantendo-se o valor já fixado anteriormente (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos)”
(Id. 127535790, p. 28).

Portanto, constato que a sentença objurgada não merece nenhum reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e mantenho incólume a sentença vergastada, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022